Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA PARTE AUTORA/REQUERENTE. RESSARCIMENTO PELO VENCIDO. SUCUBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

2. Nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte vencida pagar ao vencedor as despesas que antecipou, observando-se a proporção em que decaiu, em se tratando de sucumbência recíproca.

3. Recursos conhecidos. Embargos da parte ré não providos e da parte autora providos, com efeitos modificativos.